Tribunal: TJMT
Processo: 1003054-21.2021.8.11.0007
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003054-21.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE VERA DOS SANTOS - CPF: 384.573.421-34 (APELADO), RENAN GONCALVES DE BRITO - CPF: 049.699.861-77 (ADVOGADO), LUCAS GONCALVES DE BRITO - CPF: 043.763.751-44 (ADVOGADO), CLAUCELINA VERA DOS SANTOS - CPF: 997.001.581-87 (APELADO), JOAO VERA DOS SANTOS - CPF: 406.887.801-30 (APELADO), JACINTO VERA DOS SANTOS - CPF: 384.549.391-72 (APELADO), MARIA VERA PORTO - CPF: 469.036.231-91 (APELADO), ELIZABETE VERA DOS SANTOS DE VARGAS - CPF: 014.770.221-63 (APELADO), MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 655.592.741-00 (APELADO), CECILIO VERA DOS SANTOS - CPF: 273.250.751-20 (APELADO), ELIDIA VERA DOS SANTOS - CPF: 014.369.621-10 (APELADO), ESPOLIO DE PETRONILA VERA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PETRONILA VERA DOS SANTOS - CPF: 502.876.211-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESPOLIO DE PETRONILA VERA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PETRONILA VERA DOS SANTOS - CPF: 502.876.211-20 (APELADO), JOSE VERA DOS SANTOS - CPF: 384.573.421-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUCELINA VERA DOS SANTOS - CPF: 997.001.581-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VERA DOS SANTOS - CPF: 406.887.801-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JACINTO VERA DOS SANTOS - CPF: 384.549.391-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA VERA PORTO - CPF: 469.036.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETE VERA DOS SANTOS DE VARGAS - CPF: 014.770.221-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 655.592.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CECILIO VERA DOS SANTOS - CPF: 273.250.751-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIDIA VERA DOS SANTOS - CPF: 014.369.621-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO - INTERESSE DE INCAPAZ - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DOAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença da 1ª Vara de Alta Floresta/MT, que homologou o plano de partilha nos autos de inventário do espólio de Petronila Vera dos Santos. O recorrente, atuando como fiscal da ordem jurídica, sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação para manifestação sobre as primeiras declarações e o plano de partilha, apesar da existência de herdeira curatelada. Alega que a partilha aprovada previu doação da cota hereditária da incapaz sem autorização judicial, pleiteando a anulação da sentença e a restauração da cota-parte da herdeira interditada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação do Ministério Público, em processo envolvendo herdeira incapaz, constitui nulidade absoluta; (ii) estabelecer se a doação da cota-parte hereditária realizada pela curatelada, sem autorização judicial, configura ato jurídico nulo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A ausência de intimação do Ministério Público para manifestação sobre as primeiras declarações e o plano de partilha, em processo envolvendo interesse de herdeira curatelada, configura vício processual insanável, nos termos dos arts. 178, II, 179, 180 e 279 do CPC, acarretando a nulidade dos atos subsequentes, inclusive da sentença homologatória da partilha.

4 - A intervenção do Ministério Público é obrigatória em processos que envolvam interesses de incapaz, sendo sua não participação causa de nulidade absoluta, pois impede o controle de legalidade quanto à proteção de direitos indisponíveis.

5 - A doação da cota hereditária da herdeira incapaz, realizada sem autorização judicial, constitui ato jurídico nulo, por violar os arts. 1.749, II, e 1.781 do Código Civil, os quais vedam a disposição gratuita de bens de incapaz sem prévia autorização judicial.

6 - A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece a nulidade de atos processuais praticados sem a intervenção do Ministério Público quando obrigatória, bem como a nulidade de atos de disposição patrimonial em nome de incapaz sem autorização judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - A ausência de intimação do Ministério Público para manifestação em inventário que envolva herdeiro curatelado configura nulidade absoluta, nos termos do art. 178, II, do CPC.

2 - A doação da cota-parte da herança pertencente a herdeira incapaz sem autorização judicial constitui ato jurídico nulo, nos termos do art. 1.749, II, do Código Civil.

3 - A homologação da partilha sem a intervenção obrigatória do Ministério Público deve ser anulada, com retorno dos autos para manifestação do Parquet e reanálise judicial da partilha

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposta pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida na Ação de inventario nº 1003054-21.2021.8.11.0007, da 1ª Vara de Alta Floresta-MT, que homologou homologou o plano de partilha de bens no processo de inventário do
ESPOLIO DE PETRONILA VERA DOS SANTOS
.

Em suas razões (ID 256413727), o Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica, sustenta a ocorrência de nulidade absoluta da sentença, ante a ausência de sua intimação para manifestação sobre as primeiras declarações e o plano de partilha, não obstante a existência de herdeira curatelada nos autos.

Alega que sua intervenção é obrigatória em razão dos interesses da incapaz, nos termos dos arts. 178, II, 179, I, 180 e 279 do CPC.

Argumenta, ainda, que o plano de partilha prevê a transferência integral do imóvel herdado para o inventariante, em razão de doações realizadas pelos demais herdeiros, incluindo a herdeira incapaz, o que configuraria ato jurídico nulo à luz dos arts. 1.691, 1.749, II, e 1.781 do Código Civil.

Ao final, requer a declaração de nulidade da sentença, com o retorno dos autos à fase instrutória, para manifestação do Ministério Público sobre o plano de partilha, inclusive com avaliação judicial dos bens, bem como a declaração de nulidade da doação realizada pela herdeira curatelada, com a restauração de sua cota-parte na herança.

Não houve apresentação de contrarrazões (ID 256413733).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 268808261).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

É incontroverso nos autos que a herdeira ELIDA VERA DOS SANTOS encontra-se sob curatela, o que torna indispensável a intervenção do Ministério Público em todas as fases processuais em que seus interesses possam ser afetados, nos termos dos arts. 178, II, 179, 180 e 279 do Código de Processo Civil.

Todavia, verifica-se que o Ministério Público foi intimado apenas da decisão que nomeou o inventariante (ID 56736626) e da sentença que homologou o plano de partilha (ID. 113829663), tendo sido preterido no momento processual adequado para manifestação sobre as primeiras declarações e sobre o conteúdo da partilha proposta.

A omissão compromete a validade da decisão de homologação da partilha, pois impede o controle de legalidade que caberia ao Ministério Público exercer sobre a regularidade da divisão do patrimônio, sobretudo quando se cogita de eventual prejuízo à herdeira curatelada, cuja cota-parte foi doada ao inventariante sem qualquer autorização judicial, prática vedada pelo art. 1.749, II c/c 1.781 do Código Civil.

Dessa forma, o Diploma Processual Civil, em consonância com a Carta Magna (art. 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 3º, caput , e 202), prescreve no seu art. 178, inc. II, a hipótese de intervenção obrigatória do Ministério Público nos feitos que envolvam interesse de incapaz.

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I - interesse público ou social;

II - interesse de incapaz
;

Com efeito, a norma de regência prevê prerrogativas processuais ao ente ministerial em razão da sua intervenção como fiscal da ordem jurídica, de modo que deverá ter vista dos autos depois das partes, ser intimado de todos os atos do processo, produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer, sob pena de nulidade do processo.

Ora, o prejuízo decorrente da não intervenção do Ministério Público no presente feito como custos legis é incontroverso, notadamente por envolver interesse de menor impúbere, de modo que a sua intimação apenas após a prolação da sentença é insuficiente, por si só, para afastar a referida nulidade.

Vale dizer, a ausência de intimação do MP quando sua intervenção é obrigatória constitui vício de forma no processo, importando na decretação de invalidade dos atos processuais a partir do momento em que deveria ter sido intimado.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.

1. O Diploma Processual Civil, em consonância com a Carta Magna (art. 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 3º, caput , e 202), prescreve no seu art. 178, inc. II, a hipótese de intervenção obrigatória do Ministério Público nos feitos que envolvam interesse de incapaz.

2. A ausência de intimação do ente ministerial quando sua intervenção é obrigatória constitui vício de forma no processo, importando na decretação de invalidade dos atos processuais a partir do momento em que deveria ter sido intimado.

3. Verifica-se prejuízo decorrente da não intervenção do Ministério Público como custos legis na hipótese em que a causa envolver interesse de menor impúbere, de modo que a intimação do Parquet apenas após a prolação da sentença, é insuficiente, por si só, para afastar o reconhecimento de nulidade.

4. Preliminar de nulidade suscitada pela Procuradoria de Justiça acolhida. Apelo das autoras prejudicado. (TJDF, 8ª TURMA CÍVEL, RAC 0720477-78.2021.8.07.0007, RELATOR: MARIO-ZAM BELMIRO, JULGADO EM 25/10/2022).

De igual modo, a doação da quota-parte da herança por parte da herdeira incapaz consubstancia ato jurídico nulo, por ausência de autorização judicial e por tratar-se de disposição gratuita de bem pertencente à pessoa incapaz, o que afronta diretamente os dispositivos supramencionados do Código Civil.

A partilha, portanto, resta eivada de vício insanável, sendo imperiosa sua desconstituição para resguardar os interesses patrimoniais da curatelada.

Nesse sentido:

SUCESSÕES. ARROLAMENTO COMUM DE BENS. HERDEIRA INCAPAZ. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA A TÍTULO GRATUITO. ART. 1.749, II, DO CC. BEM MÓVEL DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO.

1. O Código Civil estabelece a impossibilidade do curador em dispor dos bens do incapaz a título gratuito, nos termos do art. 1.749, II, do CC.

2. Além disso, o termo de curatela, expressamente, estabelece que a curadora nomeada não pode, por qualquer modo, alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes à interditada, sem autorização judicial.

(...)

4. Recurso desprovido. (TJES, 3ª CÂMARA CÍVEL, RAC 5001165-13.2021.8.08.0050, RELATOR: SERGIO RICARDO DE SOUZA, JULGADO EM 13/06/2024).

Ainda,

Agravo de instrumento.
Inventário. Decisão que, acolhendo parecer do MP, determinou que a inventariante retifique o plano de partilha, com a finalidade de garantir os interesses da interditada. Renúncia da herdeira feita pela curadora. Não cabimento. Inteligência do art. 1.749, II, do CC.
Precedente. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP, RAI 2074600-55.2023.8.26.0000, RELATOR: EMERSON SUMARIVA JÚNIOR, 5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO JULGADO EM 22/06/2023).

Por conseguinte, é de rigor o reconhecimento da nulidade da sentença que homologou o plano de partilha, devendo os autos retornar à origem para que se oportunize ao Ministério Público a devida manifestação sobre as primeiras declarações e o plano de partilha, com posterior reanálise judicial à luz da necessária avaliação do bem inventariado e reconfiguração da partilha, resguardando-se a integralidade dos direitos da herdeira incapaz.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradora,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Alta Floresta/MT, retornando-se os autos à fase anterior para que o Ministério Público possa se manifestar sobre as primeiras declarações e o plano de partilha.

Como não houve fixação de honorários na origem, deixo de majora-los na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025